Tribunal: TJES
Processo: 0003956-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003956-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS JARDIM DA PENHA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEFICÁCIA DA CITAÇÃO TARDIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG e art. 206, §3º, VIII, do CC;

2. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação exige que esta se concretize no prazo legal de 10 dias, conforme o art. 240, §§1º e 2º, do CPC;

3. A demora excessiva na efetivação da citação, por ausência de localização dos executados, revela desídia do exequente e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição;

4. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a inércia do credor contribui decisivamente para o insucesso da citação;

5. A citação editalícia, realizada tardiamente, não possui eficácia interruptiva da prescrição;

6. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença de ID 16952463, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Comercial de Alimentos e Bebidas Jardim da Penha LTDA e Fernando César Sardinha de Queiroz, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (ID 16952464), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a ação foi ajuizada tempestivamente, antes do vencimento final da Cédula de Crédito Bancário; (b) o despacho citatório foi proferido dentro do prazo legal, o que interromperia a prescrição nos termos do art. 802 do CPC; (c) a demora na efetivação da citação decorreu de esquiva dos devedores e da morosidade do sistema judiciário, não havendo desídia do credor; (d) a Súmula 106 do STJ deve ser aplicada ao caso; (e) foi pleiteada citação por edital após esgotadas as tentativas pessoais; (f) a sentença violaria o princípio da razoabilidade, premiando a inadimplência do devedor.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a ação foi ajuizada tempestivamente, antes do vencimento final da Cédula de Crédito Bancário; (b) o despacho citatório foi proferido dentro do prazo legal, o que interromperia a prescrição nos termos do art. 802 do CPC; (c) a demora na efetivação da citação decorreu de esquiva dos devedores e da morosidade do sistema judiciário, não havendo desídia do credor; (d) a Súmula 106 do STJ deve ser aplicada ao caso; (e) foi pleiteada citação por edital após esgotadas as tentativas pessoais; (f) a sentença violaria o princípio da razoabilidade, premiando a inadimplência do devedor.

A controvérsia recursal gira em torno do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja execução foi ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em 2017, sem a efetiva citação dos executados.

De início, cumpre registrar que se aplica ao caso o prazo prescricional de 3 anos, conforme previsão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que determina a incidência das normas cambiais à Cédula de Crédito Bancário, combinado com o art. 70 da LUG e o art. 206, §3º, VIII, do CC.

Conforme dispõe o art. 240, §§1º e 2º do CPC, a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, desde que esta se concretize em até 10 dias.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013414-74.2016.8.08 .0012 APTE: BANCO BRADESCO S/A APDOS: DARLAN KALIL PORTO E OUTRO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KALIL GESSO LTDA ME e DARLAN KALIL PORTO, declarando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação dos executados por edital, após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, interrompe o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação válida decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva de cédula de crédito bancário, nos termos do art . 70 da Lei Uniforme de Genébra c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a triangulação processual seja efetivada no prazo de 10 dias, conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos. 6. O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ. 7. A citação editalícia, realizada em 2021, após o transcurso de mais de quatro anos do ajuizamento da ação 2016), não interrompe a prescrição, conforme precedentes do STJ e do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação depende da realização da citação válida em até 10 dias, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre de desídia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do réu. 3. O prazo prescricional de três anos para a pretensão de execução de cédula de crédito bancário não se interrompe sem a efetiva citação do executado dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II; Lei Uniforme de Genébra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 030099009257, Rel. Des. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 09.04.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134147420168080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANO LETIVO DE 2014. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O disposto no art. 206, § 5º, I, do CC, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. No caso concreto, como a demanda está amparada em título extrajudicial, consubstanciado no contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos, o qual tem início a contar do vencimento de cada parcela devida. 3 . Sobre a interrupção da prescrição, dispõe o art. 202, I, do CC, que esta somente poderá ocorrer uma vez, por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Contudo, o prazo não interrompe se a citação não for realizada no prazo prescricional. 4 . Como o recorrente não efetuou diligências necessárias para a citação do recorrido e a demora não se deu por mecanismos do Judiciário, deve ser mantida a sentença tornada pública em 08.11.2022, que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em 2014, sem que houvesse a ocorrência de causa interruptiva, extinguindo a execução, com base no art. 487, II, do CPC . 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022235-04 .2015.8.08.0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No presente caso, não houve citação válida nesse prazo, tampouco se logrou êxito na localização dos devedores por tempo considerável após o ajuizamento da execução.

A citação editalícia, medida de caráter subsidiário e excepcional, somente foi pleiteada anos depois, após tentativas infrutíferas de localização dos executados. Entretanto, conforme orientação consolidada, a citação por edital não possui eficácia interruptiva da prescrição quando realizada tardiamente, como se deu na hipótese dos autos.

Importante destacar que, embora o apelante alegue que não permaneceu inerte e que diligenciou em sistemas como INFOJUD e Renajud, bem como pleiteou medidas constritivas, verifica-se que priorizou a busca por bens antes mesmo da consolidação da relação jurídico-processual, sem lograr localizar os devedores para a formação do contraditório.

Dessa forma, a ausência de citação válida não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, mas decorre da ineficiência das diligências promovidas pelo próprio exequente, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual somente motivos inerentes ao aparelho judiciário autorizariam o afastamento da prescrição.

Trata-se, portanto, de desídia da parte autora em promover a citação válida dos executados, mesmo após longo lapso temporal e repetidas tentativas, o que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional e impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.